Tribunal: TJSP
Processo: 1021459-45.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
- Mandato – Na data em que o autor procurou a sociedade de advogados ré, a prescrição para propositura da ação de cobrança de indenização securitária decorrente de sua invalidez já havia se consumado, de modo que o reconhecimento da ocorrência da prescrição na referida ação não derivou de culpa da ré - Não se conhece de alegações não decididas nem discutidas no processo, que constituem inovação.

Ementa:
- Mandato – Na data em que o autor procurou a sociedade de advogados ré, a prescrição para propositura da ação de cobrança de indenização securitária decorrente de sua invalidez já havia se consumado, de modo que o reconhecimento da ocorrência da prescrição na referida ação não derivou de culpa da ré - Não se conhece de alegações não decididas nem discutidas no processo, que constituem inovação. Recurso conhecido em parte e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280801
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021459-45.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante RAFAEL
ELVÉCIO FRANCISCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BACHUR E VIEIRA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021459-45.2017.8.26.0196 -Voto no 29732
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1021459-45.2017.8.26.0196
2a Vara Cível do Foro de Franca
Apelante: Rafael Elvécio Francisco
Apelado: Bachur e Vieira Sociedade de Advogados
Juiz de 1a Instância: Marcelo Augusto de Moura
Voto no 29732.
- Mandato Na data em que o autor procurou a sociedade de
advogados ré, a prescrição para propositura da ação de cobrança
de indenização securitária decorrente de sua invalidez já havia se
consumado, de modo que o reconhecimento da ocorrência da
prescrição na referida ação não derivou de culpa da ré - Não se
conhece de alegações não decididas nem discutidas no processo,
que constituem inovação. Recurso conhecido em parte e não
provido.
Insurge-se o autor, em ação de reparação de danos
morais e materiais, contra r. sentença que julgou improcedentes os pedidos e o
condenou ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como ao
dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa,
observado o disposto no artigo 98, §3o do Código de Processo Civil.
Sustenta o apelante que: a) o pedido deduzido na
inicial “traduz-se em uma obrigação de prestação de serviços contratados em que se espera
compromisso e responsabilidade a quem outorga poderes para representa-lo” (sic., fl.131); b)
em relação à atividade “meio” desempenhada pelo advogado, diz que “nenhum
profissional da área pode se valer desse princípio eximindo-se das responsabilidades assumidas e
faltar com o compromisso firmado em contrato com o cliente que deposita as expectativas na sua
experiência e diligência” (fl.131); c) não houve falsas esperanças, porque foi orientado
pelo PROCON a procurar advogado para cobrar o Itaú Unibanco; d) há
discrepância entre os entendimentos de juízes da mesma Comarca em relação à
contagem do prazo prescricional, embora exista Súmula a respeito, o que gera
prejuízos ao apelante e insegurança jurídica, “no tocante ao tratamento do recebimento
ao seguro a que tem direito” (fl.133); e) há prova inequívoca da má-fé do apelado,
porque ingressou com nova ação, nos mesmos termos da anterior, alegando que
se tratava de recurso; f) o apelante “está na iminência de ser condenado por litigância de
má-fé” (fl.133); g) recentemente soube de outra cliente do apelado que passou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021459-45.2017.8.26.0196 -Voto no 29732
3
situação parecida, de modo que “outras reclamações contra o advogado denotam
comportamento incompatível aos princípios do Código de Ética da OAB e apontam que realmente
lhe falta diligência, compromisso comprovando que a reclamação do apelante tem fundamento”
(fl.134); h) houve falta de observância de princípios básicos pertinentes ao
exercício da advocacia, que causou sérios danos e prejuízos ao apelante. Com
base nisso, pede a reforma da sentença.
Recurso tempestivo. Sem preparo, por ser o apelante
beneficiário da justiça gratuita.
Houve resposta.
É o relatório.
O autor, na inicial, narra ter sofrido acidente de
trabalho em 1999, quando trabalhava na empresa Amazonas, e que era
beneficiário de apólice de seguro de vida em grupo, com cobertura para invalidez
permanente total ou parcial por acidente (fl.28). Diz ter sofrido invalidez
permanente em decorrência do acidente, o que ensejou sua aposentadoria por
invalidez em maio de 2012 (fl.29), mas ter recebido “correspondência do INSS”
apenas em outubro de 2012.
Afirmou que, “em abril de 2013 solicitou o pagamento do seguro
que foi negado em outubro de 2014” (fl. 2). Inconformado com a negativa, “procurou o
escritório de advocacia da empresa ré em 06 de abril de 2015 tendo em mãos toda documentação
necessária” (fl.2-18/19), para ajuizamento de “Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com
Indenização de Danos Morais, valor da ação R$44.000,00” (fl.2), que, “por motivos
desconhecidos”
foi
ajuizada
apenas
em
16.02.2016,
sob
no
1003642-02.2016.8.26.0196.
Disse ainda que referida ação foi julgada extinta, ante o
reconhecimento da ocorrência de prescrição (fl.23/26), o que aconteceu por
negligência da ré, apesar de o autor ter procurado a sociedade de advogados em
abril de 2015, de modo que “houve tempo suficiente para ingressar com o pedido antes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021459-45.2017.8.26.0196 -Voto no 29732
4
transcurso do prazo” (fl.5).
Afirma que “Não bastasse o ocorrido, quando a contratada se
deu conta que o processo havia sido extinto devido à própria negligência, ingressou com nova ação
fazendo o mesmo pedido em 14/09/2017 sob o no 1020227-95.2017.8.26.0196” e “Ao cliente
explicou que estava protocolando um recurso ao primeiro processo” (fl.4).
Com fundamento na “responsabilidade civil do advogado”,
pede a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais
correspondentes ao valor da indenização securitária, corrigida até a data da
propositura da ação, de R$37.539,11, e de indenização moral de cinquenta
salários mínimos.
A sentença afastou o pedido indenizatório com
fundamento na teoria da responsabilidade subjetiva.
Constou da sentença que “para que haja a responsabilização
com base na teoria da perda de uma chance deve-se comprovar que foi a conduta negligente do
advogado que causou a perda de uma oportunidade razoável, séria e real para o mandante, não
bastando mera alegação hipotética e expectativa pessoal da parte” (fl.124) e, como a causa
do pedido do autor é o ajuizamento tardio da demanda, com consequente
reconhecimento da prescrição, não houve culpa, porque “a prescrição não ocorreu
entre a data em que o autor procurou o réu (06.04.2015) e a data da propositura daquela outra
ação (16.02.2016), mas, como visto, em momento anterior” (fl.126).
Nas razões do seu apelo, o autor elenca as datas para
contagem do prazo prescricional, afirmando ter tomado ciência inequívoca de sua
incapacidade laborativa irreversível quando o benefício previdenciário foi
convertido em aposentadoria por invalidez, em 16.05.2012.
Afirmou que recebeu correspondência, informando-o
da aposentadoria, em outubro de 2012 e que solicitou o pagamento
administrativo da indenização securitária em abril de 2013, o que lhe foi negado
em outubro de 2014 (fl. 133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021459-45.2017.8.26.0196 -Voto no 29732
5
Ocorre que nada demonstra que o autor tomou
conhecimento da aposentadoria apenas em outubro de 2012. De fato, a carta que
dela o informou está datada de 6.6.2012 (fl.29), contém aviso para ele
comparecer, a partir de 26.6.2012, à agência bancária e a indicação de que o
início do pagamento se deu em 29.5.2012.
Ora, se o pagamento se deu a partir de maio ou junho
de 2012, é evidente que o autor tomou conhecimento de sua aposentadoria em
tal ocasião.
Sendo assim, o início do prazo prescricional se deu em
junho de 2012, mas foi suspenso quando o autor formulou pedido administrativo
para receber o seguro em abril de 2013. A negativa da seguradora ao seu pedido
veio em outubro de 2014, quando o prazo prescricional voltou a correr e o seu
termo final se deu em dezembro de 2014, considerando que o prazo prescricional
para demandas de cobrança de indenização securitária é de um ano, conforme
entendimento sumulado.
Dessa forma, quando o autor procurou a sociedade de
advogados, ré, em 06 de abril de 2015, conforme o contrato de prestação de
serviços por ele firmado (fl.18/19), a prescrição para propositura da ação de
cobrança de indenização securitária decorrente de sua invalidez já havia se
consumado, de modo que o reconhecimento da ocorrência de prescrição, no
processo no 1003642-02.2016.8.26.0196, não decorreu de negligência da ré.
Por fim, as alegações contidas no apelo no sentido de
que houve “má conduta de seu antigo patrono” (fl.133), porque ele promoveu nova ação
sob no 1020227-95.2017.8.26.0196, na qual foram opostos embargos de
declaração da seguradora Itaú Seguros S/A, pedindo a condenação do apelante
por litigância de má-fé, que “está na iminência de ser condenado” (fl.133) e que há
representações na Ordem dos Advogados do Brasil, de outros clientes, contra o
Dr. Fabricio Barcelos Vieira, não foram alegadas antes nem, portanto, apreciadas
ou decididas no processo, constituindo, portanto, inovações, o que impede o
conhecimento do apelo a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021459-45.2017.8.26.0196 -Voto no 29732
6
Fica, assim, mantida a improcedência do pedido
indenizatório e os honorários advocatícios ficam elevados para 16% sobre o valor
da causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade concedida ao autor.
Pelas razões expostas, conheço de parte do apelo e a
ele nego provimento.
SILVIA ROCHA
Relatora